Tribunal: TJDFT
Processo: 0000976-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE. ARMA BRANCA. EFICÁCIA LESIVA. INTENÇÃO. TIPO PENAL. AUTORIA. MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que, diante da inexistência de prova robusta de que a faca se destinava à prática de ilícito, absolveu o denunciado, com apoio no art. 386, III e VI do CPP.

2. O Ministério Público alega que as provas carreadas aos autos evidenciam um conjunto probatório harmônico e coeso apto a demonstrar que o réu praticou a infração penal narrada na denúncia, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar o recorrido pela prática da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
3. O acusado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo. (ID16155263, pags. 01 a 06).
4. O Ministério Público ofereceu Parecer (ID 16570284), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
5. Infere-se da peça acusatória que o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca, fora de casa ou das dependências dela, e nessas circunstâncias policiais militares foram acionados por populares que informaram que o denunciado havia perpetrado ameaças a uma vítima, na Feira Permanente do Setor O da Ceilândia/DF, tendo o denunciado sido perseguido e apreendido com uma faca.
6. A denúncia revela, de forma clara, que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. 7. A materialidade e a autoria do crime encontram-se suficientemente comprovadas, em especial, pela Ocorrência Policial no13.259/2018-0 (ID 16153903, Pags. 02 a 05), Auto de Apresentação e Apreensão no 1239/2018 (ID 16153903, pag.08), pelo Laudo Pericial no 7641/2019 (ID 16153904, pags, 17 a 19), bem como pelos depoimentos colhidos tanto na esfera extrajudicial, quanto em Juízo.
8. Na fase inquisitorial, o réu confessou a propriedade da faca apreendida, informando que a usava por segurança, acrescentando que teria ingerido bebida alcóolica, mas não tinha intenção de lesionar ninguém. Em Juízo, manteve-se silente.
9. Os depoimentos dos policiais envolvidos com os fatos revelam-se coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos a revelar que o acusado foi por eles abordado por ter apresentado comportamento suspeito, na Feira da Ceilândia, pois portava uma faca e, após ter se evadido, diante da presença da guarnição da PMDF, foi perseguido e logo depois apreendido juntamente com aludida faca.
10. Soma-se às circunstâncias da prisão do acusado, a potencialidade lesiva da faca apreendida, bem como a sua eficácia para a prática de crimes, como instrumento de intimação, conforme se infere do laudo pericial.
11. O tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva.
12. Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o art. 19 da Lei de Contravenções penais se encontra em vigor. O referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 nem posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela nova legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). Precedente na Turma (20170110448824APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
13. Dosimetria. A contravenção em causa é imputada a pena de prisão simples de quinze dias a seis meses. A culpabilidade é a esperada para o tipo penal. O réu apresenta folha de antecedentes por crimes como roubo e uso de drogas, o que revela, ainda conduta social reprovável. Fixa-se a pena base em 02 meses de prisão simples. Está presente a agravante da reincidência (ID 16153907, pag. 06 e 16153907, pag.08), que eleva a pena em 10 (dez) dias. A condição de reincidente impede o benefício da substituição e da substituição (sursis) de pena. Regime inicial de cumprimento da pena. O regime aberto é destinado aos condenados que tenham a condição de primariedade.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a denúncia e condenar o réu nas penas da contravenção de porte de arma (art. 19 da LCP) à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto, diante da reincidência (art.33, §§ 2o e 3o, CP)

15. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 82; §5o da Lei 9.099/95.